Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603765-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0603765-08.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS - ELEIÇÕES
2022 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782411
08/12/2023
08:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.976

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603765-
08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VALOR DA IRREGULARIDADE.
CONTRADIÇÃO ELIMINADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos,
apenas para o fim de eliminar a contradição quanto ao valor da irregularidade.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elizangela de Fátima
Ramos em face do Acórdão nº 62.675 (ID 43739744), por meio do qual as suas contas
Num. 43782411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2023 08:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120808471979300000042740359
Número do documento: 23120808471979300000042740359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:06:20

relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, tendo em vista a ausência de
registro do recebimento de receitas estimáveis em dinheiro (doação de material impresso
de propaganda).

A embargante alega que o acórdão é contraditório, porque a irregularidade
não equivaleria a 100% dos valores gastos na campanha, sendo a inconsistência
referente a apenas R$ 1.958,00, que representa 24,47% dos recursos movimentados na
campanha. Ainda, afirma que não há indícios de má-fé ou fraude e que a falha não
comprometeu a análise das contas, vez que as notas fiscais, referentes aos gastos
arcados pela agremiação doadora, foram verificadas no SPCE. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de julgar as contas aprovadas com
ressalvas (ID 43747784).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43754194),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pelo embargante denotam mero inconformismo, mas não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

É de se ressaltar que a contradição que possibilita o manejo dos embargos
de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de
Num. 43782411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2023 08:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120808471979300000042740359
Número do documento: 23120808471979300000042740359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:06:20

divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “a
contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada
internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

No caso, a embargante aponta a existência de contradição no Acórdão
embargado, ao argumento de que a irregularidade apontada seria, em verdade, no valor
de R$ 1.958,00, que representa 24,47% do total de recursos movimentados na
campanha, e não no montante de R$ 8.000,00, que equivale a 100% da movimentação
financeira, conforme constou da decisão, asseverando o seguinte:

“(...) como não houve o registro pela PRESTADORA desses recursos,
consignou o Tribunal que houve irregularidade no valor de R$8.000,00, o que
“representa 100% dos recursos movimentados da campanha e, tratando-se
de valor e percentual significativos, afasta-se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas
medida de rigor, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos”.

13. Contudo, com a devida vênia, há uma contradição na fundamentação da
Corte na medida em que a irregularidade não configura 100% dos valores
gastos na campanha. A inconsistência é, em verdade, de somente de R$
1.958,00, que é o valor doado pelo PROS relativo aos materiais impressos de
publicidade. Esse montante corresponde a apenas 24,47% dos recursos
movimentados na campanha da candidata.

14. Pontua-se que não há indícios de má-fé ou fraude e que a falha não
comprometeu a análise das contas, visto que as notas fiscais arcadas pelo
Diretório Estadual do partido foram verificadas no SPCE, como confirmado no
acordão.

Ainda, como demonstrado, a inconsistência foi em porcentagem muito menor
– três vezes menor - do que o considerado na decisão embargada e em
manifestação anterior a EMBARGANTE justificou o apontamento do parecer.
Assim, cinge ao caso o afastamento do juízo gravoso da desaprovação, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)”

A alegação merece parcial acolhimento, sem efeitos modificativos.

De início, importante consignar que as contas da ora embargante foram
julgadas desaprovadas, diante da ausência de registro do recebimento de receitas
estimáveis em dinheiro (doação de material impresso de propaganda. A decisão restou
assim fundamentada:

“(...) No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela
desaprovação das contas, indicando a ausência de registro de receitas
Num. 43782411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2023 08:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120808471979300000042740359
Número do documento: 23120808471979300000042740359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:06:20

estimáveis em dinheiro, nos seguintes termos (ID 43629766):

Sobre o tema os artigos 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE estabelecem:

(...)

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso
veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos
beneficiários, que não tiveram despesas com a produção do material,
computarão os bens recebidos como ‘doação estimável em dinheiro’ e não
como gasto que, de fato, não assumiram ou realizaram. Neste caso, o gasto
de campanha será registrado exclusivamente pelo(s) doador(es) - partido ou
candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as despesas”. Destaca, ainda,
que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece o
cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso
comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos
beneficiários, a fim de verificar se houve, de fato, a contratação de um
serviço" (Prestação de Contas Eleitoral Abordagens Teóricas e Práticas,
2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação
de Contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é
necessário, uma vez que os valores devem ser incluídos nos limites de
gastos de campanha, nos termos do art. 5º da Res.-TSE 23.607/2019, que
assim dispõe:

(...)

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “a falta de registro do
recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário é
falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com
materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus
respectivos beneficiários”. Nesse sentido:

(...)

No caso, o Setor Técnico indicou irregularidade referente à ausência de
registo do recebimento de doações de materiais impressos para publicidade.
Informou que ao juntar o contrato de prestação de serviço de divulgação da
publicidade, com a prestação de contas retificadora, a candidata deixou de
declarar o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro, relacionados ao
material impresso da propaganda eleitoral.

Intimada sobre o parecer técnico, a prestadora informou (ID 43658078) que
“(...) em que pese não haja o lançamento de material de campanha, isso se
deve ao fato de o mesmo ter sido contratado e pago pelo partido político ao
qual era filiada (PROS), sendo que a fim de comprovar o alegado roga-se
pela juntada das fotos de parte dos materiais (...)”.
Num. 43782411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2023 08:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120808471979300000042740359
Número do documento: 23120808471979300000042740359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:06:20

Em diligência ao Sistema SPCE, a assessoria deste Juízo verificou o
lançamento de cinco notas fiscais (nº 11017, 1847, 1846, 11032, 7893),
referentes à doação de materiais impressos de publicidade, da Direção
Estadual do Partido PROS para a prestadora, cuja soma resulta em R$
1.958,00.

Com isso, ficou comprovado que, de fato, houve a doação de material
impresso de propaganda de uso comum da agremiação para a candidata.
Porém, a ausência de registro do recebimento desses recursos dificultou a
análise e a fiscalização das contas eleitorais.

A irregularidade no valor de R$ 8.000,00 representa 100% dos recursos
movimentados da campanha e, tratando-se de valor e percentual
significativos, afasta-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo a desaprovação das contas medida de rigor, conforme
vem decidindo o TRE em casos análogos:

(...)

Considerando-se que foi possível confirmar a doação de material de
propaganda à candidata, desnecessária a determinação de devolução dos
recursos públicos utilizados para pagamento da despesa com serviço de
divulgação”.

Deste modo, tem-se que a prestadora realizou, quando da prestação de
contas retificadora, o registro de gasto do tipo “publicidade por materiais impressos”, com
o fornecedor LUCAS LOPES DA LUZ, no valor de R$ 8.000,00, tendo sido apresentado o
contrato de prestação de serviços, descritos como “divulgação de material referente
propaganda eleitoral do pleito de 2022” (ID 43624526), sem, contudo, o lançamento do
recebimento de receitas estimáveis em dinheiro referente aos materiais impressos.

Em diligência realizada pela assessoria desta Relatoria, restou assinalado
que foram localizadas no SPCE “(...) o lançamento de cinco notas fiscais (nº 11017, 1847,
1846, 11032, 7893), referentes à doação de materiais impressos de publicidade, da
Direção Estadual do Partido PROS para a prestadora, cuja soma resulta em R$
1.958,00”.

De fato, houve o registro na prestação de contas do Diretório Estadual do
Partido Republicano da Ordem Social – PROS (PCE nº 0603443-85.2022.6.16.0000 –
ID’s 43511844 a 43511848), de doações estimáveis em dinheiro, realizadas à prestadora,
ora embargante, no montante de R$ 1.958,00, sendo o acolhimento parcial dos presentes
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, medida de rigor.

Cogente reconhecer que a ausência de registro, na presente prestação de
contas, das receitas estimáveis em dinheiro atinentes ao recebimento de material
impresso de propaganda, diz respeito ao montante doado pela agremiação à prestadora
(R$ 1.9583,00), e não ao valor de R$ 8.000,00, conforme constou da decisão embargada.
Esclarece-se, por oportuno, que o valor de R$ 8.000,00 é relativo aos gastos realizados
Num. 43782411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2023 08:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120808471979300000042740359
Número do documento: 23120808471979300000042740359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:06:20

com o fornecedor LUCAS LOPES DA LUZ, contratado para prestação de serviços de
panfletagem, e deveria ser considerado irregular em caso de ausência do registro da
doação na prestação de contas do doador, o que não se vê no caso.

Ocorre que, conforme fundamentado no Acórdão, ainda que o valor a ser
considerado seja outro, a legislação de regência dispensa a comprovação do gasto na
prestação de contas do beneficiário, entretanto, prevê a obrigatoriedade de registro pelo
beneficiário das doações estimáveis em dinheiro, porquanto os valores devem ser
incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do artigo 5º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência desta Corte que “a falta de
registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário é
falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de
uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários”.

Por fim, tendo em vista que o valor da irregularidade analisada na presente
prestação de contas perfaz o total de R$ 1.958,00, que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00
- baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do
princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 24,77% do total de recursos
utilizados na campanha (R$ 8.000,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação
das contas, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
Num. 43782411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2023 08:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120808471979300000042740359
Número do documento: 23120808471979300000042740359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:06:20

DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
Num. 43782411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2023 08:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120808471979300000042740359
Número do documento: 23120808471979300000042740359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:06:20

GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Data 28/07/2023)

Em conclusão, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração,
sem efeitos modificativos, para o fim de eliminar a contradição e aclarar que o valor da
irregularidade a ser considerado é de R$ 1.958,00, que representa 24,47% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 8.000,00), o que impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo as contas serem mantidas
como desaprovadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Elizangela de Fátima Ramos, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS
PARCIALMENTE, sem efeitos modificativos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43782411 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2023 08:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120808471979300000042740359
Número do documento: 23120808471979300000042740359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:06:20

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603765-08.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS - Advogado
da EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782411 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/12/2023 08:47:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120808471979300000042740359
Número do documento: 23120808471979300000042740359
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:06:20